Tribunal: TJMT
Processo: 1013554-20.2024.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013554-20.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI MARIA ZANINI SANINI - CPF: 821.411.341-53 (RECORRENTE), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO VOO
SUPERIOR
A 04
(
QUATRO
) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
MAJORAÇÃO
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
S
ENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
recurso inominado
foi
interposto em face de sentença pela qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial.

Mudança do voo no dia do embarque
f
ez que
o consumidor chegasse ao
destino
com atraso superior a
20
(
vinte
) horas.

O atraso para chegad
a
ao destino, superior a 04 (quatro) horas,
configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O atraso do voo por readequação da malha viária
, configura
falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar
.

O valor da indenização deve ser fixado em observância
a
razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado
em sentença
deverá ser

majorado
para
a
quantia
de
R$
5
.
000,00 (
cinco
mil reais), quantia
que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

MARLI MARIA ZANINI SANINI

em face de sentença,
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

O
recorrente requer a reforma da sentença, para
majorar o valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando

a majoração do dano moral
.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado
pela
recorrente

decolaria as
11h45mim
do aeroporto d
o Rio de Janeiro
, com conexão no aeroporto Viracopos às
12h55
mim
, e chegada
em Sinop
às
16h35 mim, do dia 08/01/2024
(ID

248613698
)
.

Contudo, no dia do embarque, o voo foi alterado para que ocorresse do seguinte modo, saída
do Rio de Janeiro
às
17h45
mim,
do dia 08/01/2024,
com
a
conexão em
Guarulhos
às
16h25mim
,
do dia 09/01/2024

e chegada em
Cuiabá, aproximadamente às 18 horas, necessitando terminar a viagem via terrestre.
(
ID
248614150
)
.

Desse modo, analisando o atraso sobre o voo efetivamente utilizado
pela recorrente
, verifica-se
que
a chegada ao destino
ocorreu
em
mais de 20 (vinte) horas além do previsto
.

Passageir
o
s
impedid
os
de viajar, causando demora para chegada ao destino

configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado
em sentença se mostra desarrazoado, motivo pelo qual
deverá ser
majorado
ao
quantum
de
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais),

quantia
que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
MARLI MARIA ZANINI SANINI
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de recorrida,
majorando
o valor do dano moral para a monta
de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024